Tribunal: TJMT
Processo: 1037786-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). QUESTÕES NÃO APRECIADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Daratumumab 400 mg e Lenalidomida 25 mg a paciente com mieloma múltiplo, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: definir a responsabilidade do Município e verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno reitera argumentos já analisados, sem trazer elementos novos aptos a modificar a decisão.
4. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.
5. A solidariedade não autoriza a exclusão do Município do polo passivo, admitindo apenas eventual direcionamento ou ressarcimento.
6. Questões não apreciadas na origem não podem ser analisadas sob pena de supressão de instância, demandando dilação probatória.
7. A prescrição médica comprova a necessidade, urgência e adequação dos medicamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.
2. O agravo interno sem inovação argumentativa não autoriza a reforma de decisão monocrática.
3. Questões não analisadas na origem exigem dilação probatória e não podem ser conhecidas em grau recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1037786-10.2025.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO REGIMENTAL CÍVE
L
(
206
)

ASSUNTO:
[
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES.
DESODETE CRUZ JÚNIOR, EXMO. SR. DE.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):
[

ANTONIO SERGIO DE SOUZA - CPF: 207.889.081-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). QUESTÕES NÃO APRECIADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos
Daratumumab
400 mg e Lenalidomida 25 mg a paciente com mieloma múltiplo, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir a responsabilidade do Município e verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno reitera argumentos já analisados, sem trazer elementos novos aptos a modificar a decisão.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

A solidariedade não autoriza a exclusão do Município do polo passivo, admitindo apenas eventual direcionamento ou ressarcimento.

Questões não apreciadas na origem não podem ser analisadas sob pena de supressão de instância, demandando dilação probatória.

A prescrição médica comprova a necessidade, urgência e adequação dos medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

O agravo interno sem inovação argumentativa não autoriza a reforma de decisão monocrática.

Questões não analisadas na origem exigem dilação probatória e não podem ser conhecidas em grau recursal.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem nos autos da ação de obrigação de fazer no 1040837-23.2025.8.11.0002, proposta por
ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA
para determinar o fornecimento dos medicamentos
Daratumumab
400 mg (24 frascos) e Lenalidomida 25 mg (03 caixas), sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas, na forma do art. 536, §1o, do CPC e do Enunciado no 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

O agravante reitera, em síntese, os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento: (i) ilegitimidade passiva do Município para fornecimento de medicamentos de alta complexidade; (
ii
) responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso; (
iii
) violação à separação dos poderes; (
iv
) ausência de previsão orçamentária; (v) não padronização dos medicamentos no SUS; (vi) necessidade de observância das filas do SUS e do princípio da isonomia; (
vii
) ausência de urgência comprovada; e (
viii
) aplicação do Tema 793 do STF para direcionamento exclusivo ao Estado.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para afastar sua responsabilização imediata ou, subsidiariamente, para que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

O agravado ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA apresentou contrarrazões (Id 344439373), sustentando que o recurso não apresenta argumentos novos, limitando-se a repetir teses já analisadas e devidamente afastadas. Defende a manutenção integral da decisão agravada, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos, o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, a urgência do tratamento oncológico e a prevalência do direito fundamental à vida e à saúde. Requer o desprovimento do agravo interno e a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.

O ESTADO DE MATO GROSSO também apresentou contrarrazões (Id 352347865), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a solidariedade não afasta o direcionamento ao responsável primário, invoca o Tema 793 do STF e sustenta que todos os municípios mato-grossenses adotaram o modelo de "gestão plena", assumindo voluntariamente todos os serviços de saúde mediante recebimento de recursos financeiros. Defende que a exclusão do Município do polo passivo geraria consequências deletérias a todas as partes e ao Poder Judiciário.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR)

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem nos autos da ação de obrigação de fazer no 1040837-23.2025.8.11.0002, proposta por
ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA
para determinar o fornecimento dos medicamentos
Daratumumab
400 mg (24 frascos) e Lenalidomida 25 mg (03 caixas), sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas, na forma do art. 536, §1o, do CPC e do Enunciado no 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Ini
cialmente, impõe-se reconhecer que o agravo interno ora analisado não apresenta qualquer elemento fático ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. O agravante limita-se a reiterar, de forma praticamente idêntica, as mesmas teses já deduzidas no agravo de instrumento e devidamente enfrentadas pelo relator.

A decisão agravada examinou minuciosamente todas as questões suscitadas pelo Município, demonstrando, com amparo na legislação, na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e na doutrina especializada, a correção do entendimento adotado pelo juízo de origem.

Não obstante, o agravante insiste em rediscutir matéria já decidida, sem trazer qualquer fato superveniente ou modificação do contexto jurídico que justifique nova análise.

O mero inconformismo não autoriza a reforma de decisão fundamentada e em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. A interposição de recurso desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão anteriormente alcançada configura expediente meramente protelatório, incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu artigo 196, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O artigo 23, inciso II, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, inequívoca a responsabilidade solidária do direito à saúde. Trata-se de solidariedade processual que garante ao cidadão a possibilidade de demandar contra qualquer dos entes federativos, ampliando sua garantia, sem prejuízo do direcionamento primário ao ente responsável e do posterior ressarcimento, se for o caso.

A exclusão do Município do polo passivo, como pretende o agravante, geraria consequências deletérias não apenas ao agravado, mas também ao próprio Estado e ao Poder Judiciário.

O cidadão perderia parte de sua garantia, ficando processualmente fragilizado em caso de impossibilidade de cumprimento pelo Estado por problemas técnicos, operacionais ou financeiros.

Ademias, consignou-se na decisão impugnada que:

“(...)

Quanto aos demais pedidos formulados pelo agravante, relativos à competência da União para inclusão de novos insumos, ausência de previsão em políticas públicas, responsabilidade e direcionamento primário ao Estado, verifica-se que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo na decisão agravada.

Assim, a análise de tais pedidos, em sede do presente agravo de instrumento, ocasionaria supressão de instância, em prejuízo ao duplo grau de jurisdição, de modo que o não conhecimento de tais pedidos constitui medida que se impõe. (...)”.

O agravante insiste em rediscutir essas questões no agravo interno, sem demonstrar qualquer equívoco na fundamentação da decisão monocrática. Não se pode admitir que o agravo interno se transforme em sucedâneo de apelação ou em instrumento para análise originária de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem.

No caso, o agravado Antônio Sérgio de Souza encontra-se acometido de mieloma múltiplo, patologia oncológica grave que demanda tratamento urgente e contínuo. A prescrição médica, elaborada por profissional especializado em hematologia e hemoterapia, atesta a imprescindibilidade dos medicamentos
Daratumumab
400mg e Lenalidomida 25mg para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida.

A urgência da situação e o iminente risco à saúde do agravado impõem a prevalência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal) e do direito à vida (artigo 5o, caput, da Constituição Federal) sobre quaisquer formalismos administrativos ou alegações de incompetência ventiladas pelo agravante.

A morosidade na prestação da assistência médica indispensável pode acarretar sequelas irreversíveis e até mesmo o óbito, tornando premente a atuação imediata do ente público demandado, independentemente de discussões acerca da complexa repartição de competências.

O laudo médico anexado aos autos demonstra a imprescindibilidade dos medicamentos e sua urgência. A incapacidade financeira do agravado para arcar com o custo do tratamento é manifesta, considerando o elevado valor dos medicamentos oncológicos.

Portanto, a decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, assim, que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada. Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, senão reiterado pedido de reforma da decisão proferida. O mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime"
. (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Resta bem demonstrado que o agravante pretende, em verdade, a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso, não acolhida na decisão impugnada, sem apresentar fundamentos jurídicos suficientes para tanto.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde não autoriza a exclusão do Município do polo passivo, sendo-lhe facultado, quando muito, pleitear o direcionamento primário ao ente responsável ou o ressarcimento posterior.

A urgência do caso concreto, a gravidade da patologia que acomete o agravado e o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamentos justificam plenamente a manutenção da decisão que determinou o fornecimento dos fármacos prescritos.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
o
VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
2a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
14
A
16
DE
ABRIL
DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos
Daratumumab
400mg (24 frascos) e Lenalidomida 25mg (03 caixas) ao paciente ANTONIO SERGIO DE SOUZA, portador de mieloma múltiplo, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não observou adequadamente o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde. Alega que, tratando-se de medicamentos de alta complexidade e alto custo, a responsabilidade primária deveria recair sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município apenas responsabilidade subsidiária. Argumenta ainda sobre a ausência de previsão orçamentária específica e a não padronização dos medicamentos no âmbito do SUS, requerendo a reforma da decisão para que seja reconhecido o direcionamento prioritário ao ente estadual. Pugna pelo provimento recursal.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento do recurso, sustenta que a solidariedade estabelecida pelo Tema 793 do STF não permite a exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas apenas o direcionamento para fins de cumprimento e eventual ressarcimento. Argumenta que todos os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de gestão plena dos serviços de saúde, assumindo voluntariamente a responsabilidade pelos procedimentos mediante recebimento de recursos estaduais.

O agravado ANTONIO SERGIO DE SOUZA não apresentou contrarrazões ao presente agravo interno.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando tratar-se de medicamentos de alto custo e alta complexidade. (id. 341967354)

É o relatório.

V

O

T

O

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos
Daratumumab
400mg (24 frascos) e Lenalidomida 25mg (03 caixas) ao paciente
ANTONIO SERGIO DE SOUZA
, portador de mieloma múltiplo, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Pois bem.

O presente agravo interno merece provimento.

A questão central dos autos reside na correta aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que fixou importante precedente sobre a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde. A tese estabelecida pela Suprema Corte é clara ao dispor que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A decisão monocrática recorrida, embora tenha reconhecido a existência da solidariedade entre os entes
federativos, com
a máxima vênia, entendo que não aplicou adequadamente a segunda parte da tese do Tema 793, que impõe ao magistrado o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no Sistema Único de Saúde.

No caso em análise, os medicamentos pleiteados -
Daratumumab
400mg e Lenalidomida 25mg - destinam-se ao tratamento de mieloma múltiplo, patologia oncológica de alta complexidade que demanda terapêutica especializada e de elevado custo. Conforme se extrai do orçamento apresentado nos autos referência sob o id 213632680, o valor mensal do tratamento alcança cifras significativas que impactam substancialmente o orçamento municipal, especialmente considerando que se trata de medicamentos não padronizados no âmbito do SUS.

A Lei no 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, estabelece em seus artigos 16 e 17 a divisão de competências entre os entes federativos, atribuindo à direção estadual do SUS a responsabilidade pela coordenação e execução das ações e serviços de média e alta complexidade. O Decreto no 7.508/2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, reforça essa distribuição ao estabelecer que compete aos Estados a organização das redes de atenção à saúde de média e alta complexidade.

Ademais, o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, mencionado nos autos, reconhece que os medicamentos pleiteados não possuem padronização no âmbito do SUS e que não existem alternativas genéricas ou similares disponíveis na rede pública. Essa circunstância reforça a caracterização do tratamento como de alta complexidade, inserindo-se na esfera de competência prioritária do ente estadual.

Nesse contexto, o elevado custo do tratamento, conforme demonstrado no orçamento acostado aos autos, evidencia a necessidade de observância dos critérios de repartição de competências estabelecidos na legislação do SUS. O impacto financeiro desproporcional sobre o orçamento municipal, especialmente em se tratando de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, justifica o direcionamento prioritário ao Estado, que possui maior capacidade orçamentária e estrutura adequada para o custeio de tratamentos de alta complexidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de observância das regras de competência administrativa do SUS, conforme se verifica no Tema 106, que estabelece os requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao sistema público. Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de que a demanda seja direcionada ao ente competente segundo a organização do SUS.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio das Jornadas de Direito da Saúde, consolidou no Enunciado no 8 que "
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
", reforçando a necessidade de direcionamento adequado das demandas judiciais.

É importante esclarecer que o direcionamento prioritário ao Estado não implica exclusão do Município do polo passivo da demanda, mantendo-se a responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente. O que se busca é a aplicação correta do Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, assegurando-se ao ente que suportar o ônus financeiro o direito ao ressarcimento.

A Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação, reconheceu expressamente que se trata de medicamentos de alto custo e alta complexidade, cuja responsabilidade primária deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, posicionamento que se alinha com a correta interpretação das normas que regem o Sistema Único de Saúde.

A urgência da situação clínica do paciente, portador de mieloma múltiplo, não afasta a necessidade de observância das regras de competência, mas sim reforça a importância de que a ordem judicial seja direcionada ao ente adequado, garantindo-se maior efetividade no cumprimento da decisão. O Estado de Mato Grosso possui estrutura e recursos mais adequados para o fornecimento imediato dos medicamentos de alta complexidade, assegurando-se ao paciente o tratamento necessário sem comprometer desproporcionalmente o orçamento municipal.

Registro que a manutenção da responsabilidade subsidiária do Município atende aos princípios constitucionais da solidariedade federativa e da garantia do direito à saúde, assegurando-se que, em caso de eventual descumprimento pelo ente estadual, o paciente não ficará desassistido. Essa solução harmoniza a necessidade de proteção do direito fundamental à saúde com a observância das regras de organização e financiamento do Sistema Único de Saúde.

Por essas razões, entendo que a decisão monocrática deve ser reformada para determinar o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá--MT, em consonância com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e com as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do relator e,
dou provimento ao agravo interno
para reformar a decisão monocrática, motivo pelo qual, determino que o cumprimento da obrigação de fornecimento dos medicamentos
Daratumumab
400mg (24 frascos) e Lenalidomida 25mg (03 caixas) seja direcionado prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, tudo em conformidade com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e as regras de repartição de competências estabelecidas na legislação do Sistema Único de Saúde.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
2a
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto
do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026